Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746195-21.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SILVERIO LACERDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 21239991) ventilado pelo Distrito Federal em desfavor do acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO ARTIGO 165-A DO CTB. ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ARTIGO 165 COMBINADO COM 277 DO CTB. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração S002329992 e dos efeitos dele decorrentes em decorrência da ausência do auto de constatação de embriaguez. Em seu recurso, sustenta que a legislação não exige a constatação da embriaguez para o ilícito administrativo previsto no artigo 165-A do CTB, discorrendo sobre a presunção de veracidade dos atos administrativos e dos efeitos nocivos da embriaguez ao volante e que a parte não pode se locupletar da sua própria torpeza ao negar realizar o teste do bafômetro. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16934977). III. Ainda que a parte recorrente reitere os termos da sua contestação, bem como seja possível identificar algumas divergências entre os relatos expostos na peça recursal e os fatos ora em análise (como, por exemplo, a menção equivocada à data da infração), é possível identificar a insurgência recursal em face da sentença, sendo que a parte ré trouxe os argumentos a subsidiar a sua tese de validade do auto de infração ainda que ausente o auto de constatação da embriaguez. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. IV. Não obstante a edição da Lei 13281/2016, que inseriu no CTB o artigo 165-A, o qual definiu como infração autônoma a recusa a teste ou outro procedimento que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa, destaca-se que a autuação em apreço foi apurada em 02.10.2016, ou seja, antes da vigência do dispositivo normativo mencionado pelo recorrente, a teor do estabelecido no artigo 7o da Lei 13.281/2016, que inseriu o artigo 165-A no CTB. Assim, e em consonância com a norma vigente ao tempo dos fatos, destaca-se que o auto de infração indicou que o autor teria cometido o ilícito do artigo 165 combinado com 277 §3o do CTB, decorrente da recusa em se submeter ao teste do etilômetro, conforme ID 16934963, págs. 8. V. Contudo, da análise conjunta do artigo 165 do CTB e das redações e respectivas alterações dos parágrafos do artigo 277 do CTB depreende-se que a penalidade do artigo 165 a ser aplicada em caso de recusa ao etilômetro somente se caracteriza quando demonstrada a indicação de que o condutor dirigia sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo exigida a constatação de sinais nos termos regulamentados pelo Contran, conforme delimitado expressamente pelo artigo 277 §2o do CTB. VI. Portanto, confirma-se que a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Desse modo, ainda que dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, mostra-se necessário que seja registrado pela autoridade policial, em auto circunstanciado ("Auto de Constatação"), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, "é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013". (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Contudo, compulsando o auto de infração e o processo administrativo (ID 16934963) consta tão somente a tipificação da infração e a informação de que a CNH foi recolhida. Assim, ausente a indicação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o que é exigido a partir dos dispositivos do CTB já descritos e também pela análise do exposto nos artigos 5o e 6o da Resolução 432/2013 do Contran e do seu anexo II, deve ser mantida a sentença recorrida. No mesmo sentido: "VII. A simples menção e tipificação da conduta no referido auto de infração não é suficiente para punir o Recorrido quando o art. 277 do CTB, antes da alteração ocorrida em 2016, exigia exame clínico ou outros meios de provas, técnicos ou científicos, capazes de atestar a embriaguez em razão da recusa do teste etílico. A falta de exame, teste, perícia ou termo de constatação que aponte a embriaguez do suposto infrator constitui falta grave e insanável, que diz respeito à própria prova da materialidade do ato infracional e na ausência torna insubsistente o auto de infração". (Acórdão 1235076, 07104654020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222647, 07029080820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1108474, 07086009020168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Por todo o exposto, também não prospera a tese recursal de que a parte autora estaria se beneficiando da própria torpeza em face da recusa ao teste do etilômetro, uma vez que ausente requisito para configurar o ilícito administrativo indicado no auto de infração. IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1270615, 07461952120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise da tese defensiva de que o delito praticado pela parte embargada é de mera conduta, não tendo necessidade de auto de constatação do estado de embriaguez. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acordão expressamente decide que: "IV. Não obstante a edição da Lei 13281/2016, que inseriu no CTB o artigo 165-A, o qual definiu como infração autônoma a recusa a teste ou outro procedimento que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa, destaca-se que a autuação em apreço foi apurada em 02.10.2016, ou seja, antes da vigência do dispositivo normativo mencionado pelo recorrente, a teor do estabelecido no artigo 7o da Lei 13.281/2016, que inseriu o artigo 165-A no CTB. Assim, e em consonância com a norma vigente ao tempo dos fatos, destaca-se que o auto de infração indicou que o autor teria cometido o ilícito do artigo 165 combinado com 277 §3o do CTB, decorrente da recusa em se submeter ao teste do etilômetro, conforme ID 16934963, págs. 8. V. Contudo, da análise conjunta do artigo 165 do CTB e das redações e respectivas alterações dos parágrafos do artigo 277 do CTB depreende-se que a penalidade do artigo 165 a ser aplicada em caso de recusa ao etilômetro somente se caracteriza quando demonstrada a indicação de que o condutor dirigia sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo exigida a constatação de sinais nos termos regulamentados pelo Contran, conforme delimitado expressamente pelo artigo 277 §2o do CTB. VI. Portanto, confirma-se que a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Desse modo, ainda que dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, mostra-se necessário que seja registrado pela autoridade policial, em auto circunstanciado ("Auto de Constatação"), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, "é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013". (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Contudo, compulsando o auto de infração e o processo administrativo (ID 16934963) consta tão somente a tipificação da infração e a informação de que a CNH foi recolhida. Assim, ausente a indicação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o que é exigido a partir dos dispositivos do CTB já descritos e também pela análise do exposto nos artigos 5o e 6o da Resolução 432/2013 do Contran e do seu anexo II, deve ser mantida a sentença recorrida. No mesmo sentido: "VII. A simples menção e tipificação da conduta no referido auto de infração não é suficiente para punir o Recorrido quando o art. 277 do CTB, antes da alteração ocorrida em 2016, exigia exame clínico ou outros meios de provas, técnicos ou científicos, capazes de atestar a embriaguez em razão da recusa do teste etílico. A falta de exame, teste, perícia ou termo de constatação que aponte a embriaguez do suposto infrator constitui falta grave e insanável, que diz respeito à própria prova da materialidade do ato infracional e na ausência torna insubsistente o auto de infração". (Acórdão 1235076, 07104654020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222647, 07029080820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1108474, 07086009020168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1292588, 07461952120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ente distrital sustenta divergência entre a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Rio de Janeiro e Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em relação à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal quanto à interpretação do § 3o do artigo 277 do CTB. Pugna seja dado efeito suspensivo ao presente incidente, e, ao final, pelo seu provimento, para que se reconheça a legalidade da lavratura dos autos de infração baseados no § 3o do artigo 277 do CTB, em que a simples recusa do infrator configura a infração. Acerca do pedido, o art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o seguinte: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (Grifo nosso)” Sobre o cabimento e competência para julgamento, confira-se: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009, ART. 18). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo se extrai dos princípios diretores do sistema recursal do ordenamento processual nacional, os da legalidade e da taxatividade: (I) não há recursos sem que a Constituição Federal ou lei federal os estabeleça; e, assim, (II) só existem os recursos previstos por tais normas. 2. Nos termos do art. 18 da Lei 12.153/2009, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei só é cabível em relação a decisões divergentes proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobre questões de direito material, inexistindo previsão legal para uniformização de decisões discordantes entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, como sucede no caso. 3. Por sua vez, a competência do Superior Tribunal de Justiça somente se instaura quando Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contrariar súmula da Corte Superior (Lei 12.153/2009, art. 18, § 3o)”. (Grifo nosso) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.807/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Logo, por se tratar de aparente hipótese de interpretações divergentes à lei federal dadas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009), o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, admito o processamento do pedido de Uniformização e determino o seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, para os devidos fins, com as homenagens de estilo. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF